Tribunal: STF
Processo: ARE 823598
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U. TRATA-SE, DE FATO, DE NÍTIDA PRÁTICA ILEGAL DAS INCORPORADORAS EM REPASSAR AO CONSUMIDOR, ALÉM DO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO, PARTE DAS SUAS DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA E CORRETAGEM, O QUE NÃO SE PODE ADMITIR. POSTO ISSO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, TAMBÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARCARÁ A RECORRENTE COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 20% DO VALOR ATUAL”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.